Tribunal: STF
Processo: ARE 1260933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A POSTULADA REVISÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    I. Recurso de apelação contra sentença pela qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, em ação ajuizada objetivando a readequação do valor da renda mensal de aposentadoria, em virtude da majoração do valor do teto fixado para os benefícios previdenciários.



    II. Quanto ao mérito, infere-se dos fundamentos contidos no julgamento do RE 564.354/SE que, não obstante o col. STF ter reconhecido o direito de readequação do valor de renda mensal do benefício por ocasião do advento das EC nºs 20/98 e 41/2003, nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão, uma vez que restou claro que a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto, pela fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, o qual poderá implicar, dependendo da situação, recomposição integral ou parcial do valor da renda mensal que outrora fora objeto do limite até então vigente.



    (...)



    IX. Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real de seu benefício, em sua concepção originária não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme documento juntado às (fls. 15/16 – doc. 02 da inicial), sendo descabida, portanto, a produção de prova pericial, motivo pelo qual, seu recurso não merece prosperar, pois não faz o apelado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. Quanto ao argumento de que seu benefício foi limitado ao menor valor teto da época da concessão, deve ser acrescentado que a revisão da renda mensal baseada na readequação ao teto constitucional, possui como condição necessária à procedência de seu pedido, a limitação de seu salário de benefício ao teto máximo pago pela previdência social, diante da fundamentação trazida pelo julgamento do RE 564.354/SE.



    X. E para esclarecer a controvérsia na sua plenitude, afim de sanar toda e qualquer dúvida, é necessário esclarecer que o procedimento administrativo de fixação do valor da RMI do benefício do segurado não se enquadra na hipótese tratada no julgamento do RE 564.354/SE. Nota-se que a questão tratada pela Corte do eg. STF, enquadra o segurado na hipótese de possuidor do direito, somente quando o seu salário de benefício é reduzido em virtude do teto máximo pago pela Previdência Social, ou seja, em vista do limitador legal trazido pela legislação previdenciária, caracterizando o limitador como um elemento extrínseco ao cálculo da renda mensal inicial, após a média aritmética simples de seus 36 últimos salários de contribuição. Contudo, no caso da parte autora que ora se insurge contra a sentença apelada, há que se ressaltar, que o seu benefício possui DIB em 11/11/1982 (fls. 15/16 – doc. 02 da inicial), e assim, o cálculo de sua RMI estava submetida aos ditames do Decreto 77.077/76. O que deixou de ser observado pelo autor em seu requerimento de apelação.



    (...)



    XII. A diferença basilar entre a limitação da hipótese referenciada no julgamento do RE 564.354/SE, e o presente caso, é exatamente que na normatização supra citada, diferentemente da possibilidade ventilada no julgado daquela eg. Corte, os parâmetros de menor e maior valor teto eram elementos intrínsecos aos cálculos dos benefícios, não se configurando portanto, em elementos de redução que viessem a prejudicar o segurado após o procedimento de quantificação do valor do benefício. Ademais, não se comprovou, através de documentação oficial, como invariavelmente se procede nestes casos, que seu benefício tenha sido reduzido de fato, o que se traduziria ao final, em demonstração de prejuízo. Portanto a sentença será mantida.



    XIII. Apelação desprovida."



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente